Tribunal: TJSP
Processo: 1003989-17.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Indeferimento da inicial – Emenda da inicial não cumprida – Pedido teratológico – Bem locado a terceiros – Pretensão de reintegração de posse não formulada em face deles – Decisão de primeiro grau mantida - Recurso improvido.